Tribunal: TJDFT
Processo: 0733565-25.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. REVISÃO. ALTERAÇÃO. NECESSIDADES. CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. OBSERVÂNCIA. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E DESPROPORCIONAL. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (artigo 1.699 do Código Civil).
2. Evidenciadas a elevação das despesas dos menores e a melhoria nas condições do genitor, além de estabelecido critério que dificulta a apuração do cálculo devido a título de alimentos, necessário se faz equalizar a pensão alimentícia.
3. A majoração do valor da obrigação alimentícia para o percentual de 5 (cinco) salários mínimos mostra-se proporcional às necessidades dos infantes e à capacidade contribuitiva do Réu aferida nos autos.
4. Verificada a sucumbência recíproca e desproporcional, deve ser mantida a distribuição dos ônus sucumbenciais fixados em 80% (oitenta por cento) para o Réu e o restante aos Autores.
5. Apelações conhecidas e não providas.